Tribunal: TCU
Processo: 026.583/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de L & K Projetos Culturais S/S e José Daniel Liviski, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos captados por força do projeto cultural Pronac 15-9691, cujo nome é Caravana Teatral do Livro em Cena.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de L & K Projetos Culturais S/S e José Daniel Liviski, em razão de omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural Pronac 15-9691, cujo nome é "Caravana Teatral do Livro em Cena", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de L & K Projetos Culturais S/S e de José Daniel Liviski, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'a' e 'c', da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, incisos I e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. Valor do débito (R$) Data de ocorrência Débito/Crédito 110.000,00 11/2/2016 D 40.000,00 1/6/2016 D 25.000,00 5/7/2016 D 25.000,00 2/8/2016 D 26.000,00 11/10/2016 D 43.000,00 10/2/2017 D 43.000,00 6/3/2017 D 43.000,00 3/4/2017 D 52.000,00 11/7/2017 D 80,82 27/11/2018 C 9.2. aplicar individualmente a L & K Projetos Culturais S/S e a José Daniel Liviski, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. esclarecer ao responsável José Daniel Liviski que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade relativa ao não cumprimento do prazo para a apresentação da prestação de contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Paraná, à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis, que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Paraná que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.